Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-71.2020.8.11.0009
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-71.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO CAMARGO registrado(a) civilmente como ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), ENEIAS DA COSTA - CPF: 025.541.031-00 (APELADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ADMINISTRADORA SUBSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRORROGAÇÃO DE GRUPO SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Govesa Administradora de Consórcios Ltda contra sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Eneias da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos em consórcio de veículo, com descontos legais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Govesa Administradora de Consórcios Ltda possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço consorcial em razão da prorrogação do grupo sem a devida ciência do consumidor; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora que integrou a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos do art. 25, §1o, c/c art. 14 do CDC, independentemente de culpa, sendo irrelevante a posterior substituição por outra empresa.

4. A teoria da aparência e a aplicação do CDC autorizam a inclusão da Govesa no polo passivo da demanda, ainda que atualmente não exerça mais a administração do grupo consorcial, por ter integrado a cadeia de consumo.

5. A prorrogação do prazo de duração do grupo consorcial deliberada em Assembleia Geral Extraordinária não pode produzir efeitos contra o consumidor que não foi previamente informado, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

6. A ausência de comunicação da assembleia que deliberou sobre a prorrogação do grupo, somada à frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à liberação da carta de crédito após a quitação integral das parcelas, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

7. A negativa de liberação da carta de crédito, mesmo diante da quitação integral das obrigações contratuais, revela violação à boa-fé objetiva e justifica o reconhecimento de danos morais, não se tratando de mero aborrecimento, mas de prejuízo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença de procedência parcial, que determinou a restituição dos valores pagos e condenação em danos morais.

Tese de julgamento:

1. A administradora que integrou a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, ainda que tenha havido posterior substituição por outra empresa.

2. A prorrogação do prazo de grupo de consórcio deliberada em assembleia não produz efeitos em relação ao consorciado que não foi previamente notificado.

3. A recusa injustificada de liberação da carta de crédito após a quitação integral do consórcio configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de consórcio, em razão da natureza consumerista do contrato firmado entre o consorciado e a administradora, prevalecendo suas normas protetivas sobre disposições da Lei no 11.795/2008 em caso de conflito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” ajuizada pela parte
ENEIAS DA COSTA
, que tramita perante a 1a Vara de Colíder - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

291787465 - ID de origem 188808457),

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, para condenar as requeridas Govesa Administradora de Consórcios Ltda, Realiza Administradora de Consórcios Ltda e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda, solidariamente:

“a) a restituição da quantia paga pelo autor, descontados os valores referentes à taxa de administração, taxa de seguro e adesão, devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada pagamento, pelos índices do IPCA (art. 389 do CC), e juros de mora pela Selic (REsp 1.795.982) a partir da citação;

b) ao pagamento de indenização, por danos morais, a parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescida de correção monetária a partir da data desta sentença, pelos índices do IPCA (art. 389 do CC), e juros de mora pela Selic (REsp 1.795.982) a partir da citação;

Consequentemente, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE as requeridas Govesa Administradora de Consórcios Ltda, Realiza Administradora de Consórcios Ltda e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência quanto a requerida Paloma Distribuidora de Veículos Ltda

formulado pelo autor.

EXCLUA-SE a empresa Ascia Comercio de Veículos Ltda do polo passivo.”.

O apelante em suas razões (ID.

291787467 - ID de origem) sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a administração do grupo de consórcio n.o 210, ao qual pertence o Apelado, foi transferida para a empresa DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 11/01/2019, por deliberação dos próprios consorciados, em Assembleia Geral Extraordinária. Defende que, a partir dessa transferência, todas as obrigações relacionadas ao grupo foram assumidas pela nova administradora, incluindo os valores arrecadados, não restando à Apelante qualquer vínculo jurídico com o contrato discutido.

A Apelante alega erro na aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela sentença, defendendo que, por se tratar de relação regulada por norma específica – a Lei dos Consórcios – a restituição de valores ao consorciado desistente deve obedecer ao disposto nos artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/2008. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a natureza autônoma dos grupos de consórcio e a legalidade da transferência de administração, realizada com respaldo legal e contratual.

Sustenta, ainda, inexistir qualquer vínculo empresarial ou sucessório entre Govesa e Disbrave que justifique a condenação solidária. Afirma que as empresas são distintas e atuavam como concorrentes no mercado. Ressalta que não houve fusão, incorporação, grupo econômico ou sucessão, sendo inadmissível a atribuição de responsabilidade solidária à Apelante por atos da atual administradora, que inclusive reconheceu sua responsabilidade nos autos principais.

Ante o exposto, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da Govesa e extinguir o feito em relação à Apelante. Subsidiariamente, requer o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a consequente exclusão de qualquer responsabilidade da Apelante, inclusive solidária.

Contrarrazões sob ID. 291787471 - ID de origem 196642515.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ENEIAS DA COSTA em face de GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A parte autora narra que firmou com a requerida Paloma Distribuidora de Veículos, em 24 de julho de 2013, contrato de adesão a grupo de consórcio de veículo (grupo 210, cota 0138), visando à aquisição de um automóvel Fiat Pálio Sporting 1.6 16V Flex 4P, mediante proposta no 20169, com valor de carta de crédito de R$ 40.020,00, tendo quitado integralmente as 75 parcelas previstas, totalizando R$ 55.532,61.

Após a quitação, buscou a liberação da carta de crédito, sendo informado de que a administradora responsável, Realiza, teria sido sucedida pela Govesa, ora apelante, que, por sua vez, informou que o grupo de consórcio teve o prazo de duração prorrogado até 2025 por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/01/2019, da qual o autor afirma não ter sido notificado.

A requerida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contestou, arguindo ilegitimidade da Govesa e, no mérito, a legalidade da prorrogação do grupo 210, a inclusão da taxa de administração no montante pago, bem como a ausência de irregularidades no contrato.

A requerida GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA apresentou contestação, sustentando ilegitimidade passiva por ter sido substituída pela Disbrave, defendendo também a improcedência dos pedidos.

A DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ingressou voluntariamente no polo passivo, reconhecendo ser a atual administradora do grupo 210, sustentando que a cota do autor não foi contemplada e que a restituição deveria observar a Lei de Consórcios, defendendo ainda a ausência de danos morais.

A requerida ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA também apresentou contestação, arguindo ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade contratual. O autor apresentou impugnações às contestações e requereu o julgamento antecipado da lide.

O magistrado de 1o grau, em sentença, reconheceu que, embora a parte autora alegasse sucessão empresarial entre Paloma e Ascia, não restou comprovada nos autos qualquer evidência documental que caracterizasse tal sucessão, motivo pelo qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Ascia, a qual foi excluída do polo passivo.

No mérito, concluiu que o autor comprovou ter quitado integralmente as parcelas do consórcio, sem ter sido contemplado ou ressarcido, sendo incontroverso o pagamento da quantia de R$ 55.532,61.

De outro norte, consignou que embora as administradoras alegassem a legalidade da prorrogação do prazo do grupo consorcial, não demonstraram que houve notificação prévia e adequada do autor sobre a realização da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou tal prorrogação, tampouco apresentaram qualquer documento com assinatura do consorciado que comprovasse ciência da convocação, configurando falha no dever de informação, nos termos dos arts. 6o, III, e 14 do CDC.

Por fim, o magistrado singular reconheceu o direito do autor à restituição dos valores pagos, abatidas apenas a taxa de administração proporcional ao período de vínculo ao grupo, bem como as taxas de seguro e adesão. Ainda, reconheceu a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta das requeridas gerou frustração ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando responsabilidade civil. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00.

Irresignada, a parte requerida

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na sua ilegitimidade passiva diante da transferência de administração do grupo no 210 realizado em 11/01/2019; reforma da decisão que não considerou a prevalência da Lei de Consórcios em face do Código de Defesa do Consumidor e ausência de relação entre as empresas, por impossibilidade de condenação solidária.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora contratou o consórcio junto à empresa Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., a qual, posteriormente, foi sucedida pela concessionária Ascia Comércio de Veículos Ltda., ficando a administração do grupo a cargo da Realiza Administradora de Consórcios Ltda., sucedida, por sua vez, pela Govesa Administradora de Consórcios Ltda. e, mais adiante, transferida à Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.

A controvérsia instaura se deu a partir de um contrato de consórcio, em que o demandante e consorciado, comprova ter quitado a integralidade das parcelas ajustadas, alegou ter sido impedido de usufruir da carta de crédito, por sua vez, as requeridas se julgam ilegítimas para responder o pleito, e no mérito, afirmam inexistir ilegalidade diante da prorrogação do prazo do grupo de consórcio, formalizado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

A Apelante sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, sob o argumento de que a administração do grupo de consórcio no 210, do qual o Apelado fazia parte, teria sido transferida à empresa DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 11/01/2019, conforme deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária pelos próprios consorciados.

Segundo a Recorrente, após a mencionada transferência, todas as obrigações relacionadas ao referido grupo, inclusive os valores arrecadados, teriam sido assumidas exclusivamente pela nova administradora, não subsistindo qualquer vínculo jurídico da Apelante com o contrato objeto da lide. Assim, pleiteia sua exclusão do polo passivo.

Contudo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a Apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço, nos moldes do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência corrobora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO – CDC – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista. II - Estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, tanto a econômica quanto a técnica, tendo em conta o monopólio da informação existente em poder da empresa agravante. (TJ-MT 10187176520208110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020) (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CONSÓRCIO - APLICAÇÃO DO CDC - JUROS E MULTA MORATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. - A relação jurídica embasada em contrato de consórcio se caracteriza como de consumo, ao efeito de ser considerado o regramento em benefício do consumidor - Verificando-se que a cobrança de juros e multa moratória foi realizada dentro dos parâmetros legais, não há o que revisar, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial”. (TJ-MG - AC: 10000190357384001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/10/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2019).

Por conseguinte, a simples alegação de ausência de vínculo sucessório ou empresarial entre Govesa e Disbrave não afasta a responsabilidade solidária da apelante, uma vez que ambas atuaram como administradoras do mesmo grupo de consórcio, assumindo, portanto, a corresponsabilidade pela adequada prestação do serviço, nos termos da integração da cadeia de consumo.

Com efeito, no caso em exame, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não exclusivamente a Lei no 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), uma vez que a relação estabelecida entre o consorciado e a administradora possui natureza claramente consumerista. Trata-se de contrato de adesão firmado entre consumidor e fornecedor de serviços, caracterizado pela vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do aderente.

Outrossim, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, sob a égide da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que a ação foi proposta contra a corretora que vendeu o produto, quem realizou as tratativas contratuais, bem como contra a administradora anterior (Apelante) e a atual administradora do consórcio, o que evidencia a correta formação do polo passivo.

Aplica-se, ainda, a teoria da aparência, segundo a qual o consumidor não tem o dever de conhecer previamente as alterações contratuais internas ou administrativas entre os fornecedores.

Dessa forma, sendo a Apelante parte integrante da relação de consumo e tendo participado da negociação e gestão inicial do contrato, deve responder objetiva e solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em exclusão do polo passivo.

Destarte,
reconheço
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e solidariedade entre os envolvidos na cadeia de consumo no presente caso.

A parte Apelante sustenta também que a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/01/2019, composta pelos consorciados do grupo no 210, teria deliberado, de forma legítima, pela prorrogação do prazo de encerramento do grupo até o ano de 2025, com base na Lei no 11.795/2008 e que, por esse motivo, inexiste ilegalidade no caso em debate.

Entretanto, tal alegação não pode ser acolhida. Isso porque, embora a existência formal da referida assembleia esteja documentada nos autos, não há qualquer prova de que o demandante tenha sido formal e adequadamente notificado da sua realização, tampouco de que tenha tomado ciência da pauta ou participado da deliberação que resultou na prorrogação do grupo.

Nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor receber informação adequada, clara e prévia sobre qualquer alteração relevante na relação contratual. No presente caso, não consta nos autos nenhum comprovante de envio de convocação ao autor, tampouco há qualquer prova de que ele tenha recebido ciência sobre a assembleia ou concordado com a prorrogação do grupo, o que compromete a eficácia da deliberação em relação ao consorciado.

Ademais, a recorrente não logrou comprovar a informação prévia e adequada do consumidor a respeito da prorrogação, com a cientificação do consumidor, não obtendo êxito, portanto, em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, a prorrogação do prazo para encerramento do grupo, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária, não pode produzir efeitos em face da parte autora. Isso porque lhe impõe condição excessivamente onerosa, contrariando o princípio do equilíbrio contratual e configurando vantagem manifestamente excessiva em favor da administradora, situação vedada pelo Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Neste sentido, já deliberou este sodalício:

"RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR - DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO - PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA DOMANI - CLÁUSULA PENAL INDEVIDA -RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo. 2. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. O caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo, que foi modificado em assembleia de forma indevida. Portanto, devidamente caracterizada a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor.
4. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, cumprindo seu dever. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido."(TJ-MT 10136424220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2022) (g.n).

Derradeiramente, o dever de indenizar mostra-se configurado no presente caso, uma vez que a controvérsia não diz respeito à existência de cobranças indevidas ou à interpretação de cláusulas contratuais, mas sim à flagrante recusa das requeridas em cumprir com sua obrigação essencial, após o consorciado ter quitado integralmente todas as parcelas do consórcio.

A celeuma decorre do fato de que, mesmo tendo o autor honrado com a totalidade da contraprestação, as requeridas se recusaram a liberar a carta de crédito, sob a alegação de que o grupo teria sido prorrogado por deliberação não devidamente comunicada ao consumidor. Tal conduta configura violação ao dever de boa-fé objetiva e direito à informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode admitir que as requeridas se beneficiem do inadimplemento de sua própria obrigação, em prejuízo do consumidor que já havia cumprido integralmente o pactuado. Nessa perspectiva, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, inclusive no valor de R$ 5.000,00, fixado com acerto pelo juízo de origem, considerando-se a extensão do dano, o tempo decorrido, o desgaste emocional gerado ao consumidor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025